Tribunal: STF
Processo: ARE 1136188
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Nega-se provimento aos agravos de instrumento quando suas razões, mediante as quais se pretende demonstrar que o recurso de revista atende aos pressupostos de admissibilidade inscritos no art. 896 da CLT, não conseguem infirmar os fundamentos do despacho agravado.”(eDOC 41)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 49)
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos arts. 5º, II e LIV; 37, X, XI e XIII; 39, §§ 1º e 3º; 93, IX, e 169, caput, § 1º, I e II, do texto constitucional. (eDOC 51) 
    Nas razões recursais, alega-se que a concessão de aumento salarial deve ser precedida de lei e da existência de prévia dotação orçamentária. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a concessão de reajuste dos servidores pelo Poder Judiciário. 
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 1.027, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, DJe 8.4.2019, para que se observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.(eDOC 101) 
    O órgão fracionário do Tribunal a quo, no entanto, manteve seu entendimento, conforme se verifica da ementa proferida:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ART. 543-B, §3º, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. REAJUSTES SALARIAIS CRUESP. A hipótese dos autos não se refere à questão julgada pelo STF em repercussão geral no RE 592.317/RJ, com a aplicação da Súmula Vinculante nº 37, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. A presente demanda trata da concessão de reajustes salariais à reclamante, com base nos índices divulgados pelo Conselho de Reitores das Universidades Paulistas – CRUESP. Assim, não se trata de diferenças salariais concedidas por isonomia salarial pelo Poder Judiciário, mas de reajustes aplicados aos empregados das Universidades Estaduais Paulistas, com base em leis estaduais. Assim, não há como se exercer o juízo de retratação a que alude o art. 543-B, § 3º, do CPC. Decisão dos embargos de declaração que se mantém. (eDOC 68)
    Feita nova admissibilidade do recurso extraordinário pelo tribunal a quo, vieram novamente os autos a esta Corte. (DOC 141)
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda, sim, identidade temática com o decidido no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”.
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37". 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado na própria instância de origem, consignou que os reajustes salariais deferidos não dizem respeito à concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com amparo no princípio da isonomia, mas fundamentados em legislação de regência (Lei estadual 8.898/1994 e Decreto estadual 41.554/1997), a qual submete a entidade de ensino à observância dos índices de reajuste praticados pelo CRUESP. (eDOC 68) 
    Nesse contexto, verifico que a moldura fático-probatória demonstra a perfeita adequação do caso concreto à controvérsia disposta no tema 1.027.
    Isso porque a tese fixada pelo tema da sistemática de repercussão geral abarca qualquer caso em que norma local seja interpretada para realizar reajuste com base em cargos distintos a título de isonomia para preencher ausência de lei a garantir um sistema próprio de fixação de reajustes no âmbito da entidade de ensino à qual pertence a postulante. Nesse sentido, colho do paradigma:
    “A questão constitucional discutida nos autos é a aplicabilidade da vedação da Súmula Vinculante 37 à extensão dos reajustes salariais do Cruesp aos empregados de instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades paulistas.
    (...)
    No que tange à aplicação da Súmula Vinculante 37, que veicula a tese fixada no tema 315 da sistemática da repercussão geral, sua eficácia ver-se-ia seriamente comprometida se fosse impedido a este Tribunal sindicar o juízo efetuado pelas Cortes locais quanto às hipóteses de incidência e aos sujeitos beneficiados pela legislação infraconstitucional, quando esta é o fundamento jurídico da concessão de vantagens a servidores públicos.
    Imperioso, portanto, examinar a fundamentação da Corte Regional Trabalhista para se formar o juízo de existência de violação direta às normas constitucionais que vedam a equiparação entre cargos do serviço público e a extensão de vantagens entre eles a título de isonomia.
    (...)
    Logo, a instância ordinária confirma a existência de quadros funcionais distintos entre a recorrente e a Unesp, a que normas infralegais teriam prescrito comunicação de tratamento. A concessão, à recorrida, dos reajustes fixados pelo Cruesp decorreria da não previsão de um sistema de fixação de reajustes para os empregados do Ceeteps.
    (...)
    Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Portanto, a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com esse entendimento.
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido. (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.